Tribunal: STF
Processo: HC 70430
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-28
Data de publicação: 1993-09-28

Ementa:
E  M E  N  T A  :  1. Nulidades  da  instrução criminal
(nomeação  de defensor  único, no  juízo deprecado,  para co-reus com
versões  discrepantes do  fato e  deficiência  de instrução  da carta
precatoria): preclusão, quando não alegadas nas razoes finais.
              2.  Defesa: deficiência  das  alegações finais  que não
bastam a caracterização de inexistência substancial de defesa.